Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-22.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAIS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. TIPICIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão - PM ́s filhos da puta, vai tomar no cú, vocês são uns merdas, vocês são uns comédias - contra policiais militares que cumpriam o dever legal – abordaram o acusado logo depois deste ter violado domicílio de terceiro -, revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
3. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
4. O depoimento em juízo, seguro e detalhado, dos policiais militares que sofreram a ofensa, aliados à prova colhida na fase pré-processual constituem prova válida e suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
5. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). “A pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
6. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta reincidência por crime com emprego de violência ou grave ameaça a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.